Tribunal: STF
Processo: HC 93607
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INTERROGATÓRIO DE 
   LITISCONSORTE PASSIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. 
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1.	A certificação de que uma das defensoras 
   da paciente teria manuseado os autos em data anterior à da 
   realização do interrogatório do corréu não supre a falta de 
   intimação para o ato.
2.	A ausência de intimação da defesa para o 
   interrogatório de litisconsorte passivo traduz constrangimento 
   ilegal sanável em habeas corpus por violar o direito da defesa de 
   formular reperguntas aos corréus. Precedentes.
	Ordem concedida a 
   fim de anular o interrogatório do corréu Luis Carlos Szymonowicz e 
   determinar que outro se realize com observância da prévia intimação 
   da defesa da paciente. Ordem estendida, de ofício, aos demais 
   corréus.